Tribunal: TJSP
Processo: 9296752-19.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil em vigor, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de Magistério. Correção monetária pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança e juros de mora de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela sua vigência. Julgamento revisto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9296752-19.2008.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes AZOR
DE CAMPOS ( E OUTROS), ALBERTO DIAS DE SOUZA, ANGELO MIRA
FERNANDES, ANTONIO ELPIDIO DA SILVA, DALVA MELLO SANTOS, ELENICE
CAMPANINI, ELZE AREDES, IRIS NOTAROBERTO PERGHER, IVONE SAMADELO
FIGUEIREDO DA SILVA, LEONICE THEREZINHA SANTIAGO ALBIERO, MARGARIDA
MARIA SILVEIRA ARANHA, MARIA MADALENA PIUBELI PRADO, MARISA OLIMPIA
FURLAN, NADIR DE SOUZA KRONEMBERGER, ODIVALDO BAGAIOLO, OLGA
BALBO FERREIRA FONTES, SONIA ELY APARECIDA DE MELLO GIBAN, VERA
MARIA CENCI GUIMARAES, VITALINA BATISTA DA COSTA e ZENITE SOUSA
MAGNANI, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9296752-19.2008.8.26.0000
2
VOTO No 35924
APELAÇÃO No 9296752-19.2008.8.26.0000 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: AZOR DE CAMPOS (E OUTROS)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Código de Processo Civil
em vigor, artigo 1040, II. Gratificação por Atividade de
Magistério. Correção monetária pelos índices oficiais de
remuneração das cadernetas de poupança e juros de mora
de seis por cento ao ano. Recurso especial por correção
monetária e juros de mora na forma da Lei 11960/2009.
Adequação a Superior Tribunal de Justiça, Tema 905.
Correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora
pela Lei 11960/2009, quanto ao período abrangido pela
sua vigência. Julgamento revisto.
Gratificação
por
Atividade
de
Magistério,
correção
monetária pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança e juros
de mora de seis por cento ao ano, sem aplicação da Lei 11960/2009, fls. 390/397 e
447/449.
Interposto recurso especial, por correção monetária e juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos
devolve os autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual,
manter a decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG,
Tema 905.
Acordão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E e somente juros de mora pela Lei 11960/2009, quanto
ao período abrangido pela sua vigência, com oportuno retorno dos autos à Presidência
da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator